Tribunal: TJES
Processo: 5021209-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021209-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de tutela de urgência em ação civil pública, determinou o abrigamento de idoso com deficiência e graves sequelas de Acidente Vascular Encefálico (AVE) em Residência Inclusiva ou estabelecimento similar. O pedido fundamenta-se na incapacidade da única cuidadora familiar, que apresenta graves enfermidades físicas e psíquicas, e na inexistência de rede de apoio, configurando situação de risco à vida e à dignidade do assistido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para figurar em demanda que pleiteia serviço de acolhimento institucional cuja execução direta é atribuída ao Município pelas normas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); (ii) estabelecer se o repasse de recursos financeiros fundo a fundo do Estado ao Município afasta a responsabilidade solidária estatal na garantia do mínimo existencial e da proteção à pessoa com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva confunde a relação jurídica de direito material, relativa ao dever do Estado de assegurar proteção integral à pessoa com deficiência, com a organização administrativa interna de repartição de competências, sendo esta inoponível ao jurisdicionado em situação de vulnerabilidade.

4. A responsabilidade pela proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, bem como pelo cuidado com a saúde e assistência pública, é comum a todos os entes federados, conforme item II do art. 23 da Constituição Federal.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, consolidou a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, entendimento aplicável por analogia às ações de assistência social que visam resguardar a dignidade da pessoa humana.

6. A Residência Inclusiva constitui serviço de proteção social especial de alta complexidade destinado a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência e sem suporte familiar, integrando o rol de deveres estatais de assistência.

7. O repasse de verbas financeiras ao Município para o cofinanciamento de serviços assistenciais não desonera o Estado de sua responsabilidade constitucional de garantidor final do sistema de seguridade social, especialmente quando o serviço não é efetivamente ofertado ao cidadão necessitado.

8. A alegação de violação à reserva do possível e de ocorrência de bis in idem financeiro sucumbe diante da necessidade de preservação do mínimo existencial e do risco de dano irreversível à integridade física do paciente e de sua cuidadora exaurida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado possui responsabilidade solidária com os demais entes federativos na promoção de assistência social e saúde a pessoas com deficiência em situação de abandono ou vulnerabilidade extrema.

2. A repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) não afasta o dever constitucional do Estado de assegurar o abrigamento de incapazes em Residência Inclusiva.

3. Repasses financeiros entre entes federados não impedem a condenação solidária para cumprimento de obrigação de fazer, ressalvado eventual direito de regresso ou compensação na esfera administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II, art. 196, art. 203, I, e art. 230; Lei nº 8.742/1993 (LOAS), art. 15; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; Lei nº 10.741/2003, art. 14; Lei nº 13.146/2015, arts. 31, 32 e 33.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009579-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009359-84.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 02.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia (id. 81633654), nos autos da ação nº 5005419-26.2025.8.08.0038, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que deferiu a tutela de urgência, para determinar aos requeridos que providenciem ao favorecido abrigamento em Residência Inclusiva, ou, na falta desta, em estabelecimento similar adequado que forneça os cuidados integrais e paliativos de que necessita, sob pena de multa diária.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 17400304), em síntese, que: I) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a competência para executar serviços de acolhimento institucional, como a Residência Inclusiva, é do Município, cabendo ao Estado apenas o cofinanciamento e apoio técnico; II) já realizou a transferência de recursos financeiros ao Município de Nova Venécia para o ano de 2025, no valor de R$ 904.779,10, destinados à Proteção Social Especial; III) a imposição da obrigação viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, gerando despesa sem planejamento e
bis in idem
financeiro, visto que os recursos para o serviço já foram repassados ao ente municipal.

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
in
deferido através da decisão proferida no id. 17531926.

Regularmente intimado, o
A
gravado
apresentou
contrarrazões
no id. 18165726.

O Ministério Público em 2º grau opinou pelo provimento
do recurso
(id. 18050698).

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
24 de março
de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021209-67.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia (id. 81633654), nos autos da ação nº 5005419-26.2025.8.08.0038, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que deferiu a tutela de urgência, para determinar aos requeridos que providenciem ao favorecido abrigamento em Residência Inclusiva, ou, na falta desta, em estabelecimento similar adequado que forneça os cuidados integrais e paliativos de que necessita, sob pena de multa diária.

Irresignada a agravante aduz, em suas razões (id. 17400304), em síntese, que: I) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a competência para executar serviços de acolhimento institucional, como a Residência Inclusiva, é do Município, cabendo ao Estado apenas o cofinanciamento e apoio técnico; II) já realizou a transferência de recursos financeiros ao Município de Nova Venécia para o ano de 2025, no valor de R$ 904.779,10, destinados à Proteção Social Especial; III) a imposição da obrigação viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, gerando despesa sem planejamento e
bis in idem
financeiro, visto que os recursos para o serviço já foram repassados ao ente municipal.

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo foi
in
deferido através da decisão proferida no id. 17531926.

Regularmente intimado, o
A
gravado
apresentou
contrarrazões
no id. 18165726.

O Ministério Público em 2º grau opinou pelo provimento
do recurso
(id. 18050698).

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 17531926, invocando-as para fundamentar o desprovimento do presente recurso.

Cuida-se na origem, de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face do Município de Nova Venécia e do Estado do Espírito Santo, objetivando a condenação solidária dos entes públicos à obrigação de fazer consistente no abrigamento do Sr. Edison Teixeira Nunes em Residência Inclusiva ou estabelecimento congênere.

A demanda fundamenta-se na extrema vulnerabilidade do substituído, pessoa com deficiência e graves sequelas de Acidente Vascular Encefálico (AVE), acamado, traqueostomizado e dependente de dieta enteral, cuja única cuidadora, sua irmã, encontra-se acometida de severas enfermidades físicas e psíquicas, inviabilizando a continuidade do manejo doméstico.

A decisão agravada (ID 81633654 na origem) deferiu a tutela de urgência, determinando o abrigamento imediato sob pena de multa diária, contra a qual se insurge o Ente Estadual, alegando sua ilegitimidade passiva ante a competência municipal para execução de serviços de alta complexidade no SUAS e a ocorrência de
bis in idem
financeiro, dado o repasse prévio de verbas fundo a fundo.

Como cediço, a
Residência Inclusiva
é um
serviço de acolhimento institucional direcionado a jovens e adultos com deficiência que se encontram desprovidos de apoio familiar e em situação de vulnerabilidade quanto à autossustentabilidade. Tal modalidade de atendimento proporciona moradia protegida e devidamente adaptada, inserida no seio da comunidade, contando com o acompanhamento de equipe técnica multidisciplinar.

Este serviço integra a Proteção Social Especial de Alta Complexidade no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), orientando-se pela construção gradual da independência dos acolhidos, em ambiente que simula as condições de um lar, com oferta contínua, em regime de 24 horas, de suporte técnico e atividades socioeducativas,
visando
, fomentar a plena inclusão social, bem como o fortalecimento dos vínculos interpessoais e comunitários.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade do Estado do Espírito Santo na garantia do direito fundamental à assistência social e à saúde de pessoa hipervulnerável, em contraposição às normas de repartição de competências administrativas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Embora o Agravante sustente que a execução do serviço de Residência Inclusiva seja atribuição exclusivamente Municipal, conforme art. 15 da LOAS, e comprove documentalmente o repasse de R$ 904.779,10 ao Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício de 2025, tais argumentos, por si sós, não possuem o condão de afastar,
in limine
, a sua responsabilidade constitucional solidária perante o cidadão desamparado.

Com efeito, a tese de ilegitimidade passiva confunde a relação jurídica de direito material, consubstanciada no dever do Estado-
lato sensu
de assegurar a proteção integral da pessoa com deficiência, com a relação administrativa interna entre os entes federados atinente à repartição de competências e à definição de responsabilidades quanto à execução e ao custeio das políticas públicas.

Tal relação interna, de natureza meramente administrativa e organizacional, revela-se inoponível ao jurisdicionado, especialmente àquele que se encontra em situação de vulnerabilidade e carece de providências estatais imediatas para a salvaguarda de sua dignidade e sobrevivência.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, consolidada no
Tema 793
do Supremo Tribunal Federal, reafirma que o tratamento médico e assistencial adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado, caracterizando-se pela responsabilidade solidária dos entes federados.

Ainda que o referido tema trate precipuamente do direito à saúde, sua
ratio decidendi
é plenamente aplicável às demandas de assistência social que envolvem o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, como no caso de abrigamento de incapazes.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar pleitos similares de Residência Inclusiva, tem rejeitado a tese de ilegitimidade passiva do Estado baseada apenas na competência executiva municipal, mantendo a solidariedade como garantia de efetividade da tutela jurisdicional, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
INTERNAÇÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ENTES ESTATAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". 2.

O acolhimento institucional em residências inclusivas é dever do Estado
lato sensu
, por meio da assistência social devida aos cidadãos em situação de desamparo, garantindo dignidade humana àqueles que precisam do referido acolhimento.
3. A arguição do Município agravante de que não dispõe de residê
ncia inclusiva para prestar serviços assistenciais de pessoas com deficiência, não serve de amparo a justificar a suspensão da medida, eis que devidamente demonstrada a responsabilidade solidária dos entes federados. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009579-82.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DE INTERNAÇÃO DE PESSOA IDOSA VULNERÁVEL. DIAGNOSTICADA COM DOENÇA DE ALZHEIMER E PROLAPSO GENITAL, ALÉM DE POSSUIR COMPORTAMENTO AGRESSIVO E SER REFRATÁRIA A TRATAMENTO. FAMÍLIA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FÍSICAS E FINANCEIRAS PARA ASSEGURAR A SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. RISCO PARA A IDOSA E PARA A NETA MENOR DE IDADE QUE RESIDE NO MESMO LOCAL.
ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA OU EM RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, A DEPENDER DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA AFERIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM TANTO DO MUNICÍPIO QUANTO DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DA DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1) O art. 229 da Constituição da Republica dispõe que “os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade”, de forma que, em regra, compete aos filhos a responsabilidade de assistir seus genitores quando alcançam idade mais avançada e, naturalmente, necessitem de maior atenção, especialmente se acometidos por alguma doença que traga limitações físicas ou mentais. Contudo, quando os filhos não dispõem de condições físicas, mentais, emocionais ou financeiras, para exercer este encargo, as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade devem ser assistias pelo Poder Público, tanto na área da saúde (art. 196 da CF/88) quanto da assistência social (arts. 203, inciso I, e 230, ambos da CF/88), no escopo de assegurar a vida digna destas, inclusive por meio de seu acolhimento em instituições especialmente destinadas para cuidados daqueles que alcançaram idade mais avançada, na forma do art. 14 da Lei nº 10.741/2003 ( Estatuto do Idoso), do art. 3º Lei nº 10.216/2001 e dos arts. 31, 32 e 33, da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência). 2) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos probatórios contidos no processo originário, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra, revela, a partir dos laudos médicos e das mídias de vídeo que acompanham a inicial que a agravada, aparentemente, apresenta perfil para acolhimento em Instituição de Longa Permanência ou em Residência Terapêutica, a depender da opção médica diante de suas condições físicas e mentais, pois se trata de uma idosa de 73 (setenta e três) anos de idade, diagnosticada com Alzheimer e Prolapso Genital, que possui comportamento agressivo e é refratária a qualquer tipo de tratamento, situação extrema de vulnerabilidade esta que impossibilita, a princípio, sua permanência na residência do filho agravado Júlio César, o qual não desfruta de recursos financeiros para disponibilizar os cuidados necessários para sua genitora e diante dos riscos que esta gera para os demais membros da família, especialmente para sua neta que possui apenas 06 (seis) anos de idade, o que atrai o dever do Poder Público implementar todos os meios disponíveis para inserir a agravada, pessoa extremamente vulnerável e cuja família não possui os meios necessários para assisti-la, em instituição que ofereça o serviço imprescindível para garantir os seus cuidados e preservar sua dignidade. 3)
Em que pese o Estado objetive afastar sua legitimidade passiva no processo originário, não há razão para excluí-lo da demanda, ao menos nesta fase embrionária em que se encontra, e nem para isentá-lo da obrigação que foi imposta na decisão objurgada, pois, aparentemente, possui responsabilidade solidária junto ao município de Cachoeiro de Itapemirim-ES para implementar as medidas necessárias para abrigar a agravada Alzira em instituição de acolhimento compatível com seu quadro clínico, o que implicará na efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à assistência social.
4) Além de o art. 23, inciso II, da Constituição da Republica, impor a todos os entes federativos o dever de “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, quando há eventual omissão do Poder Público na implementação das medidas necessárias para assegurar o direito à saúde e à assistência social de pessoas vulneráveis, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade destas demandarem judicialmente em desfavor de quaisquer dos entes públicos, ante a responsabilidade solidária da União, do Estado e dos municípios na efetivação daqueles direitos fundamentais. 5) Recurso desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009359-84.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/02/2024)

Nesse sentido, o entendimento pretoriano é firme no sentido de que a repartição de competências infraconstitucional não pode servir de óbice à concretização de direitos fundamentais, cabendo ao Poder Judiciário, se necessário, impor a obrigação solidária e remeter a compensação financeira para a via administrativa ou regressiva posterior.

Na espécie, o acervo probatório demonstra um quadro de urgência qualificada que não admite o diferimento da prestação jurisdicional sob pena de dano irreversível, havendo laudos médicos acostados comprovam que o Sr. Edison Teixeira Nunes é paciente de alta complexidade, com dependência total para atividades da vida diária, uso de dispositivos invasivos e sequelas neurológicas definitivas.

Simultaneamente, a prova técnica social evidencia o colapso da rede de apoio familiar: a genitora do substituído já é falecida e os filhos romperam vínculos afetivos e de cuidado, restando apenas a irmã, que apresentou laudos psiquiátricos atestando quadro depressivo grave com ideação suicida e necessidade premente de cirurgia vascular, cuja realização é impedida pela carga dos cuidados com o irmão.

No caso dos autos, portanto, o perigo de dano inverso é manifesto e preponderante: a suspensão da eficácia da decisão em face do Estado poderia resultar na descontinuidade do amparo ao substituído caso o Município, por ineficiência ou burocracia, não cumpra a ordem isoladamente, colocando em risco a vida tanto do paciente quanto de sua cuidadora exaurida.

Com efeito, a alegação de violação ao princípio da reserva do possível e de risco de
bis in idem
financeiro não se sustenta diante da premente necessidade de preservação do mínimo existencial.

Isso porque, o
repasse de verbas fundo a fundo alegado pelo Estado (Portaria nº 035-S), embora relevante para o ajuste de contas futuro entre os entes, não garante, por si só, que o serviço será efetivamente prestado ao cidadão no tempo necessário.

Se o Estado já repassou a verba e o serviço não foi ofertado, persiste a falha
na satisfação do direito,
que justifica a manutenção da condenação solidária para compelir ambos os entes à resolução do problema,
mormente porque a
tutela da vida e da integridade física prefere à proteção meramente patrimonial do erário, sendo certo que eventuais dispêndios financeiros suportados pelo Estado em duplicidade poderão ser objeto de ressarcimento ou compensação futura junto ao Município, não justificando, contudo, a desoneração de sua responsabilidade constitucional de garantidor final do sistema de seguridade social neste momento processual.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.